Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815250-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ALENCAR ANDRADE

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida, como a do presente caso, em que os motivos que ensejaram o entendimento acerca do direito ao recebimento das benfeitorias úteis e necessárias foram devidamente analisados pela decisão recorrida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815250-10.2022.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID. 18726008

AGRAVADO: MARIA ALENCAR ANDRADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA, face ao acórdão (ID. 18726008), proferido nos autos de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA -

AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS

FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Agravo interno que deve ser conhecido, eis que interposto no prazo legal, sendo efetuado o pagamento

do preparo.

2 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais

que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua

manutenção.

3 - A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela impossibilidade de

modificação da coisa julgada.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.”

Em suas razões, sob o ID. 18958647, o embargante alegou que haveria contradição na decisão objurgada, tendo em vista que teria constado na sentença, transitada em julgado, que a parte adversa deveria comprovar a regularidade da construção com a juntada de documentos pertinentes, de acordo com a lei; todavia, que fora reconhecido o direito de ser indenizada por benfeitorias úteis e necessárias, que não teriam sido regularmente comprovadas, conforme a determinação sentencial.

Sustentou também acerca do prequestionamento requerido em face de dispositivos legais, que não teriam sido apreciados, incorrendo em omissão, o julgado embargado.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID. 19234151.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Nesse sentido, anoto ausente qualquer contradição e omissão no julgado, tendo o
decisum
recorrido decidido em consonância aos argumentos apresentados e expressamente acerca da questão, senão vejamos:

“Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Em se cuidando de Agravo de Instrumento, mister anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades.

Consta dos autos, que a sentença proferida, na fase de conhecimento, condicionou a reintegração de posse ao pagamento das benfeitorias, comprovadamente existentes no imóvel em questão; o que restou devidamente demonstrado pela agravante.

Nesse sentido, tratando-se de sentença transitada em julgado, deve ser cumprido o comando judicial, havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado.

Assim, o art. 502 do CPC preleciona o seguinte:

‘Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.’

O referido instituto visa estabilizar as relações jurídicas após a apreciação do Poder Judiciário, essencial ao estado democrático de direito.

Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, p. 642, 6.ed., Salvado: Ed. JusPodivm, 2021.):

‘Os motivos do fenômeno de a coisa julgada ser considerada matéria de defesa processual peremptória, além da harmonização de julgados, concernem ao respeito essencial à imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito transitada em julgado, essencial à segurança jurídica do sistema.”

No mesmo sentido, citei decisão do Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO MARÍTIMO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO SALVAMENTO E ASSISTÊNCIA DE EMBARCAÇÃO MERCANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SALVAMENTO DE NAVIO. ATRIBUIÇÃO DA MARINHA DO BRASIL. ATIVIDADE DELEGADA A PARTICULARES. EFETIVO SALVAMENTO POR DIVERSAS EMPRESAS. DEVER DE REMUNERAÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO DO BEM. PREVISÃO NO ART. 10º DA LEI Nº 7.203/84. INDENIZAÇÃO EQÜITATIVA, QUE NÃO PODERÁ EXCEDER O VALOR DA EMBARCAÇÃO, COISAS OU BENS SALVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA QUE OBSERVOU O REGRAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUPOSTO EXCESSO NA EXECUÇÃO SOB DOIS FUNDAMENTOS. PRIMEIRO. SUPERVENIÊNCIA DA

VENDA DA EMBARCAÇÃO EM HASTA PÚBLICA POR VALOR INFERIOR AO DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O COMANDO DA SENTENÇA. SEGUNDO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO DISTINTO, NO QUAL TERCEIRO QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO SALVAMENTO MOVE AÇÃO DE COBRANÇA. RECORRENTE QUE PRETENDE READEQUAR O COMANDO DO TÍTULO EXECUTIVO.IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC/15. DECISÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

...

6. O cumprimento de sentença deve obedecer ao estabelecido no título executivo, sob pena de violar a coisa julgada, instituto consagrado de modo expresso na Constituição Federal (art. 5º, XXXVI) e que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica. O art. 506 do CPC/15 dispõe que ‘a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros’. Concepção que prestigia os princípios da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de alterar os limites subjetivos da coisa julgada em sede de recurso especial. Precedentes desta Corte.

...

9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.043.324 – RJ, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma do STJ, Data do Julamento: 18 de abril de 2023).
”

Ressalto que a contradição para efeito de oposição de Embargos de Declaração é a interna ao julgado, conforme remansosa jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.446.324 – RS).

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão e contradição no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada no Agravo de Instrumento, bem como no Agravo Interno foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios, sendo notória a pretensão de rediscussão da causa.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, geralmente, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/09/2024